Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu habeas corpus, sob o fundamento de que o writ foi utilizado indevidamente como substitutivo de recurso próprio, com pretensão de reanálise de matéria fático-probatória já apreciada em sede de apelação. A defesa alegou a ilegalidade da condenação por tráfico de drogas com base em quantidade compatível com uso pessoal, laudo toxicológico favorável, desigualdade de tratamento entre réus, violação ao direito ao silêncio e ausência de provas suficientes. Pleiteou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do habeas corpus como via idônea para revisar matéria fático-probatória já decidida em apelação; (ii) definir se há ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta à reapreciação de matéria fático-probatória já analisada em sede de apelação, tampouco deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da ação constitucional.
4. Não se vislumbra ilegalidade flagrante na sentença ou nos acórdãos anteriores que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal para reexaminar matéria fático-probatória.
2. A ausência de flagrante ilegalidade na decisão condenatória impede a concessão da ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 186 e 648; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 872.862/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 11.02.2025; STJ, HC n. 959.130/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, Acórdão n. 1841150, 0704349-64.2022.8.07.0001, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024.